Tribunal: TJBA
Processo: 8029697-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029697-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGDA BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANIE PEREIRA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ANIE PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL APÓS SEIS ANOS DE VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA EM TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1082/STJ. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029697-29.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelantes/apelados AGDA BORGES DOS SANTOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS aos apelos, nos termos do voto da relatora.